Tribunal: TJMT
Processo: 0008038-23.2018.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008038-23.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POSTO GALLI & GALLI (APELADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LANÇAMENTO IRREGULAR DE ÁGUA RESIDUAL DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM CÓRREGO E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SEM A RENOVAÇÃO TEMPESTIVA DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

- ATIVIDADE POTENCIALMENTE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROVIDENCIAR A LICENÇA DE OPERAÇÃO – DANO AMBIENTAL NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO E NEXO DE CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a comprovação do ato ilícito, consubstanciado no despejo de efluentes não tratados diretamente em córrego, em decorrência da lavagem de veículos, bem como a continuidade às atividades de comércio de Combustíveis sem a renovação tempestiva da Licença de Operação, não restou demonstrada a degradação ao meio ambiente, o que afasta o nexo causal, a surgir, objetivamente, o dever de indenização na forma do §1o do art. 14 da lei n. 6.938/81.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

POSTO GALLI & GALLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública

movida em desfavor de
Posto Galli & Galli
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Empresa Apelada a apresentar licença de operação vigente, sob pena de suspensão imediata das atividades e aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar deferida no ID n. 17701483.

A Empresa Apelada foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 17703455), o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, tão somente para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Sustenta que, no presente caso, a Apelada atuava na lavagem de veículo e venda de combustíveis sem o licenciamento ambiental da atividade fim do empreendimento, com lançamento irregular de água residual de lavagem de veículos no Córrego Rico, localizado na Cidade de Tangará da Serra.

Assevera que, independente da intenção da Apelada, está demonstrado o nexo de causalidade entre o possível dano ao meio ambiente e o risco da atividade por ele desenvolvida, o qual se mostra suficiente para estabelecer os deveres de reparação do dano.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de condenar a Apelada a indenizar os danos morais coletivos em decorrência do dano ambiental.

Recurso Isento de preparo recursal.

A certidão de ID n. 17703457 atesta a tempestividade recursal.

A Apelada, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 17703960.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 26667961, manifestou pelo provimento do recurso, a fim de que seja fixada indenização pelos danos morais difusos causados ao meio ambiente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública

movida em desfavor de
Posto Galli & Galli
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Empresa Apelada a apresentar licença de operação vigente, sob pena de suspensão imediata das atividades e aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando a liminar, deferida no ID n. 17701483.

A Apelada foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em desfavor de Posto Galli & Galli objetivando a sua condenação à apresentação de licença ambiental da atividade fim do empreendimento cumulada com obrigação de indenizar pelos danos causados ao meio ambiente, sustentando que, a Empresa Apelada foi autuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMEA de Tangará da Serra, em razão do lançamento direto de água residual de lavagem de veículos no Córrego Rico, situado em Tangará da Serra, bem como por não possuir licença de operação para a atividade de lavagem de veículos, que conclama licenciamento específico.

Narra a inicial, que após vistoria
in loco pela
SEMMEA de Tangará da Serra, fora realizada a notificação do empreendimento para regularização do Sistema de Tratamento de Efluentes, uma vez que, ficou constatado o escorrimento de efluentes pela rua via superficial, ocasião em que se verificou que a renovação da Licença de Operação do empreendimento deveria observar a necessidade de adequações por parte do Apelado, entre elas a apresentação de documento emitido pela Prefeitura Municipal (concessionaria de saneamento) autorizando o lançamento das aguas servidas pela ilha de

bombas, após o tratamento, na galeria de águas pluviais, apresentação de cronograma de desativação, substituição de tanques e construção das instalações (canaletas) para a área de descarga, bem como efetuação de manutenção periódica ao sistema de tratamento de efluentes da ilha de bombas.

Destaca que, apesar de notificada, a Apelada continuou a desenvolver a atividade de lavagem de veículos no local, sem a devida licença ambiental e, que após expirado o prazo de validade da Licença de Operação para o comércio de combustíveis, mesmo tendo sido concedida a prorrogação por um ano para a regularização das pendências relacionadas ao comércio de combustíveis, estas não teriam sido sanadas.

A sentença recorrida acolheu em parte a pretensão formulada na inicial, negando apenas, a condenação da Apelada, pelo dano moral coletivo, por entender que,
não se comprovou o abalo moral, transindividual ou coletivo, pois muito embora demonstrada a inexistência da licença ambiental, não se logrou comprovar prejuízos a valores da coletividade, ou seja, a dimensão do dano não ficou devidamente caracterizada a fim de se apresentar como dano moral coletivo
(ID n. 17703451).

Irresignado, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que a Empresa Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados ao meio ambiente.

Pois bem.

Como se sabe,
a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual
aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

Ademais, é cediço que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, consoante dispõe o art. 3o da Lei n. 7.347/85.

Veja-se:

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Como se vê, a cumulação dessas duas medidas, em que pese admitidas, não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.

In casu,
apesar de comprovado o ato ilícito da Apelada, que realizou o despejo de efluentes não tratados diretamente no Córrego Rico,
em decorrência da
lavagem de veículos, bem como que, pelo fato de ter dado continuidade às atividades de comércio de Combustíveis sem a renovação tempestiva da Licença de Operação, não restou demonstrada a degradação ao meio ambiente, o que afasta o nexo causal, a surgir, objetivamente, o dever de indenização na forma do §1o do art. 14 da lei n. 6.938/81.

Com efeito, não foram apresentados elementos mínimos capazes de comprovar o alegado dano ao meio ambiente para sustentar uma condenação em responsabilidade civil, até porque, o Apelante se descuidou em comprová-los, ao dispensar a instrução probatória, tendo postulado o julgamento antecipado da lide (ID n. 17702997).

Ressalto, outrossim, que, além de não ter sido requerida a recomposição do meio ambiente supostamente afetado, é sabido que a indenização em pecúnia não se justifica quando carente a comprovação do dano ambiental, de forma que no presente caso, é prescindível a condenação ao pagamento de indenização, porque este não é o primordial objetivo da ação civil pública, que visa à concretização da tutela específica de reparação do dano ao meio ambiente.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DANOS MORAIS E MATERIAIS
– COLÔNIA DE PESCADORES – AUTARQUIA MUNICIPAL -
LANÇAMENTOS DE EFLUENTES DE LAGOA DE TRATAMENTO
– PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO NO CURSO DA AÇÃO DE BASE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA – AFASTAMENTO – PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO DE NATUREZA AUTÁRQUIVA – PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, ECONÔMICA E FINANCEIRA – AFASTAMENTO – MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDUTA COMPROVADA – AUMENTO DA POLUIÇÃO AMBIENTAL –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO SUPORTADO –

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3.Para se aferir a ocorrência da responsabilidade civil no caso em comento, necessário aferir se, diante do lançamento dos efluentes no leito do Rio Vermelho, efetivamente, houve nexo de causalidade entre a conduta praticada pela autarquia e a lesão patrimonial apontada pela associação Apelante.

4.Laudo pericial que aponta o aumento da poluição ambiental, todavia, ressalta que não resultou na “mortandade de animais, fauna aquática ou destruição da flora” (p. 591), sem que seja possível dimensionar a extensão dos danos produzidos.

[...]

6.Assim, não obstante a demonstração do ato ilícito – despejo de efluentes não tratados diretamente no leito do Rio Vermelho, visando o esvaziamento da lagoa de tratamento, em manobra intencional – não houve comprovação de que a poluição, por si, tenha sido capaz de produzir o dano material e moral suportado pela Colônia de Pescadores.

[...]

8 .Assim, não havendo comprovação do dano material ou moral

suportado pelos associados da colônia Apelante, não há que se falar em responsabilidade civil.

[...]

10.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, prova essa da qual o corolário exponencial é a demonstração do nexo causal entre o evento danoso (prejuízos morais e materiais sofridos pelos pescadores associados da Colônia autora) e a conduta da parte ré (atividade industrial poluente que, supostamente, teria levado ao desastre ambiental no Rio dos Sinos e, consequentemente, à impossibilidade de os pescadores da Colônia Z-5 exercerem sua atividade profissional nesta localidade). Todavia, a produção probatória não inexistência de nexo de causalidade entre o dano ambiental ocorrido e os alegados prejuízos sofridos pelos pescadores, de modo a esclarecer suficientemente que as águas do Rio dos Sinos, haja vista a sua classificação, não eram aptas à exploração da pesca profissional à época do fato.
Atesta, mais do que isso, que os pescadores não

poderiam exercer atividade profissional no trecho atingido pelo desastre ambiental

ante ao fato público e notório em que consistia a sua poluição. A parte autora não

logrou êxito em se desincumbir do ônus determinado pelo art. 333, I, do CPC, não

comprovando o fato constitutivo do seu direito, de modo que da prova produzida

não decorreu a confirmação dos fundamentos do pedido e da causa de pedir.

Confirmação dos fundamentos do pedido e da causa de pedir. Quanto a esse aspecto, votou vencido o Revisor, entendendo haver elementos probatórios suficientes para identificar os danos alegados na inicial e o nexo de causalidade entre eles e a conduta imputável às requeridas. [...] (TJRS – RAC 70045254489 – 9.a Câmara Cível – Rela. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 25.09.2013). 11. Sentença mantida.

Apelo desprovido
.

(TJMT – N.U 0010552-18.2012.8.11.0003, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, publicado no DJE 25/3/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020